Tribunal: STF
Processo: ARE 1352675
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 11.738/08, QUE DEFINIU CRITÉRIOS EM RELAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E TEVE CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 4.167. ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO RESP 1.426.219/RS, APRECIADO NA SISTEMÁTICA DOS (e-STJ Fl.265) Documento recebido eletronicamente da origem Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro Terceira Câmara Cível Terceira Câmara Cível - cns RECURSOS REPETITIVOS, PELO STJ, FIRMANDO A TESE DE QUE A LEI N. 11.738/2008, EM SEU ART. 2º, § 1º, ORDENA QUE O VENCIMENTO INICIAL DAS CARREIRAS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DEVE CORRESPONDER AO PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL, VEDADA A FIXAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO EM VALOR INFERIOR. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO PISO NACIONAL QUE NÃO SOCORRE A PARTE RÉ, VEZ QUE A PARTE AUTORA COMPROVOU NÃO ESTAR NO CARGO MAIS BAIXO DO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI Nº 11.738/08 QUE NÃO TEM SUA APLICAÇÃO RESTRITA AOS PROFESSORES COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, ADMITINDO A APLICAÇÃO PROPORCIONAL. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE ESTABELECE RELAÇÃO ENTRE O PISO DA CATEGORIA E OS NÍVEIS SUPERIORES DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. PARTE APELADA QUE COMPROVOU SER PROFESSORA APOSENTADA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL COM JORNADA DE 22 HORAS SEMANAIS, FAZENDO JUS, PORTANTO, AO PISO SALARIAL ESTABELECIDO NA LEI FEDERAL PROPORCIONAL À SUA CARGA HORÁRIA, CONFORME ACERTADAMENTE DECIDIU O MAGISTRADO SINGULAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 311, II DO CPC A AUTORIZAR A TUTELA DE EVIDÊNCIA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO”. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, 60, § 4º, inciso I, 61, § 1º, inciso II, alínea "a", e 206, inciso VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente